Tribunal: TJMT
Processo: 1006626-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RAI no 1006626-40.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO ITAULEASING S/A, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário/MT, nos autos no 7003-75.2015.811.0041 – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR, que determinou a imediata devolução, em 15 (quinze) dias, do veículo apreendido, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Aduz que, a determinação de restituição do bem no curto período de 48 horas ultrapassa a razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, o lapso temporal determinado pelo Nobre Magistrado “a quo” para cumprimento da restituição do bem, se mostra totalmente exagerado.
Requer seja recebido o recurso no efeito suspensivo e ao final, seja revogada a multa diária, bem como seja majorado o prazo para o cumprimento da determinação de restituição do bem no prazo de 48 horas, bem como afastar ou reduzir do valor da multa, eis que fixado de forma exorbitante e sua manutenção gera um fator de enriquecimento ilícito ao agravado, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e tudo isto não só pelos elevados suprimentos de que dispõe este Egrégio Tribunal, mas, e principalmente, como medida da mais ilibada e cristalina Justiça.
Finalmente, requer que todas e quaisquer intimações feitas por carta sejam enviadas à Rua XV de Novembro, no 164, CEP 01013-910, Centro, São Paulo – SP, imprescindivelmente em nome de MARIA LUCÍLIA GOMES, inscrita na OAB/ MT 5835-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, inscrito na OAB/ MT 14176-A, além disso, requer a HABILITAÇÃO DEFINITIVA dos referidos procuradores, bem como que todas as intimações sejam publicadas EXCLUSIVAMENTE em seus nomes completos e respectivas OABs, sob pena de nulidade.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, ACOLHO o pedido para que todas e quaisquer intimações feitas por carta sejam enviadas à Rua XV de Novembro, no 164, CEP 01013-910, Centro, São Paulo – SP, imprescindivelmente em nome de MARIA LUCÍLIA GOMES, inscrita na OAB/ MT 5835-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, inscrito na OAB/ MT 14176-A, além disso, requer a HABILITAÇÃO DEFINITIVA dos referidos procuradores, bem como que todas as intimações sejam publicadas EXCLUSIVAMENTE em seus nomes completos e respectivas OABs, sob pena de nulidade.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Conclui-se, portanto, que, o réu efetuou a purgação da mora no tempo e modo adequados, pois, depositou o valor total cobrado na inicial antes mesmo da juntada da informação da citação e apreensão do bem.
No entanto, como houve certo lapso temporal entre a inicial e o depósito de valores (12.04.2019 e 02.10.2019) a atualização do saldo devedor principal mostra-se razoável.
Nesse sentido, concluo que deverá o requerido complementar o depósito apenas em relação ao saldo devedor da obrigação principal, ou seja, deverá o requerido efetuar o depósito da quantia de R$474,61 para que somando com o primeiro depósito importe na quantia de R$15.550,30.
Efetuado o depósito, deverá ser expedido desde logo o mandado de restituição do veículo.
É como decido!
Ante o exposto, condiciono a restituição do veículo apreendido ao depósito pelo réu da quantia de R$474,61, em cinco dias.
Efetuado o depósito, intime-se imediatamente a parte ré por meio de seu Advogado, bem como por carta com aviso de recebimento, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetue a restituição do veículo apreendido ao réu.
Caso a parte autora seja intimada a restituir o veículo e no prazo de 48 horas não o faça, incidirá a partir de então a multa cominatória diária de R$1.000,00.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Esgotadas as providências acima, certifique todo o ocorrido e retorne concluso.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator